Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RE 855.178. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. MATÉRIA AFETADA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 187.276/RS. MAGISTRADO ESTADUAL. DECLINAÇÃO DA SUA COMPETÊNCIA. INCABÍVEL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tema referente à inclusão ou não da UNIÃO no polo passivo das ações que tratem acerca do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado nas políticas públicas, foi afetado para julgamento no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, em trâmite no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
2. Em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14 no Conflito de Competência no 187.276/RS, o Magistrado estadual não poderá declinar da sua competência para o julgamento do tema, devendo o feito prosseguir perante a Justiça Estadual.
3. Em razão da ausência de Decisão judicial determinando a suspensão nacional dos processos pendentes que discutam as mesmas questões, o feito deve tramitar normalmente perante a Justiça do Distrito Federal.
4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196 da Constituição Federal), sendo que as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II, da Constituição Federal), sob pena de afronta ao princípio basilar da Carta da República que é a Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, Constituição Federal).
5. No julgamento do REsp 1.657.156-RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, o Egrégrio Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foram definidos os requisitos necessários ao fornecimento excepcional de medicamento não previsto na lista elaborada pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 5.1 Demonstrados todos os requisitos, faz jus o administrado ao tratamento prescrito.
6. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP - consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser observado nas vendas de medicamentos destinados aos entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo também ser aplicado nos casos de cumprimento de ordem judicial, conforme dispõem o artigo 1o, parágrafo 1o, e artigo 5o, parágrafo 2o, da Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006.
7. O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser observado nas vendas de medicamentos destinados aos entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo também ser aplicado nos casos de cumprimento de ordem judicial, conforme dispõem o artigo 1o, parágrafo 1o, e artigo 5o, parágrafo 2o, da Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006, razão pela qual se mostra desnecessário que a decisão judicial estabeleça a sua aplicação. 7.1 Decisão judicial não pode estabelecer obrigação a terceiro que não participou do processo, em atenção ao limite subjetivo da coisa julgada, motivo que impossibilitaria determinar a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP - às distribuidoras, às empresas produtoras de medicamentos, aos representantes, aos postos de medicamentos, às unidades volantes, às farmácias e drogarias. 7.2 A compra do medicamento deve ser realizada pelo DISTRITO FEDERAL, não havendo determinação para que a parte autora efetue a sua aquisição, demonstrando-se a irrelevância de ser estipulada a incidência do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP.
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.